Tribunal: TJBA
Processo: 0501472-24.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501472-24.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ APELADO: GETULIO VARGAS DA SILVA Advogado(s):FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NA PINTURA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR PODE ACIONAR QUALQUER INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL É SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO EM CASOS DE VÍCIO QUE NÃO COMPROMETE A FUNCIONALIDADE DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CAOA Montadora de Veículos S.A. e Hyundai CAOA do Brasil Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Getúlio Vargas da Silva, condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e custas processuais, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O autor adquiriu veículo novo que apresentava defeito na pintura, tendo buscado solução administrativa sem sucesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está fulminada pela decadência prevista no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a Hyundai CAOA do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder à demanda; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iv) analisar a existência de nexo causal entre o defeito constatado e a responsabilidade das rés, bem como a adequação das indenizações fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para reclamação de vício oculto somente tem início quando o consumidor tem ciência inequívoca do defeito. A tentativa de solução administrativa configura causa suspensiva da decadência, conforme entendimento do STJ. Nos termos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, incluindo concessionárias e montadoras, conforme jurisprudência pacificada do STJ. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para formar o convencimento do juízo, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da produção probatória (art. 370 do CPC). O laudo técnico juntado aos autos confirmou a existência de repintura na porta traseira esquerda e divergência na data de fabricação do vidro, indicando reparo prévio não informado ao consumidor. A responsabilidade objetiva imposta pelo CDC atribui ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência do defeito, o que não foi feito. O abatimento proporcional do preço do veículo é medida adequada, em conformidade com o art. 18, §1º, do CDC, pois o vício constatado não compromete a funcionalidade do bem, mas reduz seu valor de revenda. O dano moral é configurado pela frustração legítima do consumidor ao adquirir um veículo zero quilômetro com defeito não informado, agravado pela ausência de solução administrativa adequada. O valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo decadencial para reclamação de vício oculto tem início apenas com a ciência inequívoca do defeito pelo consumidor, sendo suspenso durante tentativas de solução administrativa. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, incluindo montadoras e concessionárias. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes nos autos para a formação do convencimento do juízo. O abatimento proporcional do preço é solução adequada para vício que não compromete a funcionalidade do bem. A venda de veículo novo com vício oculto não informado ao consumidor configura falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 26, II; CPC, arts. 370, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1854621/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.10.2017; TJ-BA, APL 05350127320188050001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, j. 24.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501472-24.2015.8.05.0103, em que figuram como apelante HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros e como apelada GETULIO VARGAS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .